Tribunal: TJSP
Processo: 1049723-21.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Soldado Temporário. Ação relacionada ao reconhecimento do direito aos mesmos benefícios remuneratórios e indenizatórios concedidos aos estatutários de início de carreira
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Soldado Temporário. Ação relacionada ao reconhecimento do direito aos mesmos benefícios remuneratórios e indenizatórios concedidos aos estatutários de início de carreira
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo C. STJ no Tema 905 dos Recursos Repetitivos.
Manutenção do julgado.